Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
1. Verificado através do demonstrativo de pagamento e demais documentos juntados aos autos que inexistiu cobrança indevida na venda do imóvel, mas mera cobrança do saldo devedor, não há que se falar em eventual repetição ou devolução em dobro do valor.
2. Negou-se provimento ao apelo.